Tribunal: STF
Processo: HC 85779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-28
Data de publicação: 2007-02-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFESA
   PRÉVIA. CRIME DE CONCUSSÃO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA:
   INAFIANÇABILIDADE. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 514 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE. INOCORRÊNCIA DA
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal põe-se no sentido de não violar o princípio do
   contraditório e ampla defesa a não-apresentação de defesa prévia
   (art. 514 do Código de Processo Penal) quando o crime praticado
   por servidor público é exercido com violência e grave ameaça, por
   ser inafiançável.
2.      Não se comprovou afronta ao princípio da
   dignidade da pessoa humana na espécie.
3.      Habeas corpus
   denegado.